Tribunal: TJMT
Processo: 1016957-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016957-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), VICTOR LUIZ CIARINI - CPF: 032.992.341-29 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRUNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 317.701.248-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016957-47.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DA COBERTURA E CUSTEIO DO TRATAMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegítima a demora da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de procedimento urgente, o que se equipara à negativa de cobertura indevida.

Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que se manter a decisão que a deferiu.

Não se afigura abusivo ou excessivo o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da ordem judicial, mormente quando estabelecido para este um limite máximo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1016957-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRADESCO SAUDE S/A.

AGRAVADO
:
VICTOR LUIZ CIARINI.

Processo na Origem n.o 1005655-50.2021.8.11.0055

Comarca da Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
BRADESCO SAUDE S/A.
de decisão que concedeu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada (Proc. n.o 1005655-50.2021.8.11.0055) que
VICTOR LUIZ CIARINI
move contra
BRADESCO SAUDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante custeie o tratamento e a internação do autor, até ulterior deliberação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada por agora em R$ 50.000,00.

AGRAVO
:
BRADESCO SAUDE S/A
.
alega que não houve a negativa para o tratamento, mas apenas a solicitação de documento necessário à internação psiquiátrica (laudo médico). Aduz que a aplicação da penalidade é irregular e que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo. Insurge-se contra o valor arbitrado a título de multa, que reputa excessivo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, ao argumento de que esta pode se tornar irreversível. No mérito pugna pelo provimento do recurso para afastar a determinação para o custeio do atendimento do agravado, ou pela determinação de que a obrigação se cumpra junto à sua rede credenciada e para reduzir o valor da multa.

CONTRAMINUTA
(ID 43502628 - Pág. 1): não há parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016957-47.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
BRADESCO SAUDE S/A.
de decisão que concedeu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada (Proc. n.o 1005655-50.2021.8.11.0055) que
VICTOR LUIZ CIARINI
move contra
BRADESCO SAUDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante custeie o tratamento e a internação do autor, até ulterior deliberação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada por agora em R$ 50.000,00.

A seguradora agravante relata que recebeu, por meio de telegrama, a solicitação para a internação psiquiátrica involuntária do autor, em
07/06/2021
, razão pela qual solicitou o envio do laudo médico circunstanciado de modo a justificar a internação, utilizando-se também de um telegrama enviado em
16/062021
(ID 102581983 - Pág. 1/2).

O agravado moveu a presente ação com o objetivo de obter a condenação da seguradora ao pagamento dos custos do tratamento do autor em clínica médica especializada em tratamento de dependentes químicos, com pedido de tutela de urgência, que foi deferida em favor do autor.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante custeie o tratamento e a internação do autor, até ulterior deliberação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada por agora em R$ 50.000,00.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão agravada que concedeu a antecipação da tutela em favor do autor.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante dos seus requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano.

A probabilidade do direito do autor decorre da contratação dos serviços de assistência médica e hospitalar, fato esse não negado pela agravante que, inclusive, juntou aos autos cópia do contrato (ID 102581982 - Pág. 1/63).

O risco de dano grave resulta do fato de que se tratou de uma internação em caráter de urgência, a qual deveria ocorrer independente da vontade do autor, porquanto o médico esclarece que se faz necessária a internação compulsória do autor em caráter urgente.

Há que se destacar ainda que apesar de a agravante alegar que não houve a recusa da cobertura, o certo é que em um pedido de internação, no qual ficou evidente a urgência do atendimento, o fato de a agravante não ter dado ao pleito do autor, formulado por meio de seus familiares, qualquer resposta, seja ela positiva ou negativa, configura demora injustificada na autorização da cobertura.

Em outras palavras, a demora excessiva em dar uma resposta ao pedido de autorização do tratamento/procedimento configura a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento prescrito em razão da urgência/emergência da situação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTE E CAUSA DE PEDIR – PRELIMINAR AFASTADA - PLANO DE SAÚDE –
DEMORA EXCESSIVA NA AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA NEUROLÓGICA
–
RECUSA NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESSENCIAIS AO PROCEDIMENTO
- PRESCRIÇÃO MÉDICA - ABUSO CONSTATADO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ - COBERTURA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Mesmo quando há em curso, simultaneamente, mais de um processo, se não constatadas identidade de partes e causa de pedir, não ocorre a litispendência.

O plano de saúde contratado para oferecer o serviço médico e hospitalar não pode eximir-se de fornecer os materiais cirúrgicos prescritos pelo profissional e imprescindíveis para o sucesso do procedimento. Qualquer disposição contratual nesse sentido é abusiva e justifica a reparação por danos morais, já que gera ao paciente angústia, aflição e frustração.

Para o arbitramento dessa indenização são levadas em conta as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório. Atendidos esses critérios, deve ser mantido o valor.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de modo razoável e proporcional não comporta alteração”. (N.U 0018169-75.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Também não há falar-se que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo, porquanto passada mais de uma semana do recebimento do pedido, a única providência tomada pela agravante foi a de solicitar novos documentos.

De igual modo, não logrou a agravante demonstrar que disponibiliza em sua rede credenciada o tratamento prescrito ao autor.

Além do fato de que a modalidade de contratação existente tem por objeto o reembolso de valores pagos pelos serviços médicos e hospitalares a serem escolhidos pelo próprio autor e, somente em caráter alternativo e com o objetivo de facilitar a prestação de serviços, pode o autor optar por fazer o tratamento em instituição de referência ou credenciada junto à operadora.

Portanto,
não comporta reforma a decisão que determinou que a agravante custeie o tratamento e a internação prescritos ao autor em instituição que oferece o tratamento indicado pelo médico assistente
.

No que diz respeito ao valor da multa, que reputa excessiva, afigura-se no mínimo necessária para motivar a agravante ao cumprimento da obrigação de fazer e o valor arbitrado e o limite imposto à penalidade afiguram-se razoáveis e proporcionais à situação em análise.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021